Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. ALIMENTADO. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A superveniente alteração nas possibilidades do alimentante em prestar os alimentos ou nas necessidades do alimentado em recebê-los constitui motivo idôneo para fundamentar pedido de redução de alimentos previamente fixados.
2. A redução dos alimentos depende de prova insofismável da impossibilidade do alimentante, já que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade em conformidade com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
3. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, porquanto implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
4. Agravo de instrumento desprovido.